Tribunal: TJSP
Processo: 2198924-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198924-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante RODOBENS
ADMINISTRADORA 414 LTDA, são agravados
PAULO
HENRIQUE
PEREIRA
CHAGAS e LUNALVA APARECIDA FIUZA CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198924-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.676
2
Agravo de instrumento n.o 2198924-59.2019.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Agravante:
Rodobens Administradora 414 Ltda.
Agravados:
Paulo Henrique Pereira Chagas e Lunalva
Aparecida Fiuza Chagas
BEM IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
E PROMESSA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU RISCO
AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DA
PROBABILIDADE
DO
DIREITO.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.676
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de rescisão
contratual c.c. reintegração de posse fundada em contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel com promessa de
financiamento bancário e outras avenças indeferiu a tutela
provisória de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198924-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.676
3
Em suas razões recursais, a agravante
sustenta que desde a inadimplência da parte “B” do contrato
firmado entre as partes ocorrida em 1.7.2016, vem cobrando
seu
crédito
administrativamente, sem
que
os agravados
demonstrem
intenção
de
quitá-lo.
Assim,
pretende
a
reintegração de posse a fim de alienar o imóvel e amenizar o
prejuízo.
Agravo
tempestivo,
preparado
e
não
respondido.

É o relatório.
Segundo o disposto no artigo 294 do novo
Código de Processo Civil, a tutela provisória pode
fundamentar-se em urgência ou evidência, registrando o artigo
300 do mesmo diploma legal que a tutela provisória será
concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, permitindo o § 2o desta última
disposição que a medida pode ser deferida liminarmente.
Analisando a probabilidade mencionada no
artigo 300 do novo Código Civil, esclarece Daniel Mitidiero
que:
“A probabilidade que autoriza o emprego
da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação
das alegações e das provas com os elementos disponíveis dos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198924-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.676
4
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem que convencer de que o direito é provável para
conceder “tutela provisória”. (Teresa Arruda Alvim Wambiere e
Coordenadores, “Breves Comentários ao Novo Código de Processo
Civil, 2a Tiragem, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, pág. 782).
Quanto ao perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, ensina ELPÍDIO DONIZETE que:
”pode ser definido como o fundado receio de que o direito
afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra
dano irreparável ou de difícil reparação ou se submeta a
determinado risco capaz de tornar inútil o resultado final do
processo.
(...)
Saliente-se
que
não
basta
a
mera
alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato
concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo da
lesão.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo:
Ed. Atlas, 2015, pág. 233)
Depreende-se da petição inicial dos autos
principais que, em 15.12.2008, as partes firmaram compromisso
de compra venda de imóvel com promessa de financiamento
bancário e outras avenças relativo ao apartamento no 11, do
bloco Hortência, situado na Rua Hermantino Coelho, no 1000,
Campinas
SP, pelo valor de R$ 260.567,00, a ser pago da
seguinte forma: Parte A) R$ 31.628,00, a título de sinal; R$
21.085,04, em oito prestações mensais de R$ 2.635,63, sendo
devida a primeiro delas em 1.12.2008; Parte B) R$ 207.854,00,
a vista em 31.05.2009, com recursos próprios do comprador ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198924-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.676
5
mediante obtenção de financiamento junto ao Sistema Financeiro de
Habitação (SFH), com correção monetária
acumulada, calculada pelo INCC-DI/FGV a partir da data base
até o efetivo pagamento, e após a data do vencimento, além da
atualização serão acrescidos juros de mora de 12% a.a. Ocorre
que desde 20.11.2009, os agravados estão na posse do bem,
contudo, não efetuaram o pagamento da quantia mencionada na
Parte B, pelo que são devedores de R$ 319.020,09, atualizados
em 15.7.2019.
Pois bem. Ambos os requisitos para a
concessão da tutela de urgência não foram preenchidos. Senão
vejamos.
No que tange à probabilidade do direito,
ainda que presente cláusula resolutória expressa em caso de
inadimplência, não se verifica dos autos a prévia declaração
judicial de rescisão contratual a fim de caracterizar a posse
injusta
e,
consequentemente,
ensejar
a
pretendida
reintegração de posse.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Instrumento particular
de promessa de compra e venda de imóvel. Decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a
reintegração de posse. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A
concessão da tutela provisória de urgência antecipada é
discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser
deferida desde que presentes os requisitos previstos no art.
300 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. A
reintegração de posse de imóvel por inadimplemento contratual
depende de prévia rescisão do contrato. Injustiça da posse
que só poderá ser verificada depois de resolvido o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198924-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.676
6
firmado pelas partes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2161449-69.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Israel Góes Dos Anjos, j. 2.9.2019)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Ausente a rescisão
do contrato de promessa de venda e compra, prematura a
concessão de liminar de reintegração da agravante na posse do
imóvel. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2162515-84.2019.8.26.0000, Rel. Des. Felipe
Ferreira, j. 29.08.2019)
“Ação declaratória de rescisão de contrato particular de
promessa de compra e venda de imóvel cumulada com
reintegração de posse e indenização por perdas e danos
decisão que indefere a imediata reintegração da autora na
posse do imóvel necessidade de prévia rescisão do compromisso
de compra e venda para a consequente reintegração de posse
precedentes do STJ e do TJSP
ausência dos requisitos
cumulativos do art. 300 do CPC necessidade de instauração do
contraditório decisão mantida agravo de instrumento não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2171998-41.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Eros
Piceli,
j.
26.8.2019)
Quanto ao perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, depreende-se dos autos que embora
a inadimplência tenha ocorrido em 31.05.2009 e que tenha a
agravante cobrado o débito administrativamente, o fato é que
somente em 09.08.2019 ela ajuizou a ação em questão, o que
afasta a urgência da medida. Ademais, os prejuízos reclamados
pela recorrente são de ordem material e não preenchem o
requisito aqui tratado.
Assim, ausentes os
pressupostos para
concessão da tutela provisória de urgência, de rigor a
manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios e bem
lançados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198924-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.676
7
Pelo meu voto, pois, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator